Tribunal: TJDFT
Processo: 0788386-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Violência doméstica. Lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência. Provas suficientes. Dolo demonstrado. Absolvição incabível. Maus antecedentes e reincidência configurados. Impossibilidade de fixação da pena no mínimo legal. Regime semiaberto adequado. Dano moral. Impossibilidade de afastamento da indenização. Valor razoável. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 129, §13, do Código Penal e 24-A da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição dos crimes de lesão corporal e de descumprimento de medida protetiva de urgência, respectivamente por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta; (ii) afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, e, consequentemente, de fixação das penas no mínimo legal; (iii) fixação de regime prisional mais brando; e (iv) afastamento da condenação por danos morais ou de redução do valor da indenização.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando é coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capazes de desacreditá-la.
4. Se a palavra da vítima é firme e coerente e está amparada no laudo de exame de corpo de delito e no depoimento de testemunha, tem-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
5. Se o agente foi regularmente intimado das medidas protetivas de urgência por meio eletrônico, tendo sido certificada sua ciência sobre o conteúdo da decisão e não tendo sido apresentados elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade do ato, não prospera a alegação de invalidade da intimação. 5.1. Quando o acusado, mesmo ciente das proibições impostas, opta por descumprir a ordem judicial, considera-se devidamente configurado o dolo, não sendo o caso de absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP).
6. A análise dos antecedentes e da reincidência é objetiva e considera apenas a reiteração delitiva do agente, independentemente da natureza dos crimes anteriormente cometidos. Assim, não há falar em ausência de relevância das condenações, sobretudo quando também se referem a crimes cometidos em contexto de violência doméstica. 6.1. Mantida a avaliação negativa dos antecedentes e a aplicação da reincidência, não é possível a fixação das penas no mínimo legal.
7. Considerando os maus antecedente e a reincidência, é adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
8. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do CPP), basta a comprovação do fato criminoso para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.1. Ao estabelecer o valor da reparação mínima, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, há de ser analisada a situação econômica do ofensor, os benefícios que obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Fixado valor módico e razoável, não há falar em redução, a despeito da alegação de hipossuficiência do acusado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o e art. 129, § 13; Lei n. 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, III e VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2016855, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2020089, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2057444, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2064284, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2034442, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025.